Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-40.2018.8.11.0098
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001193-40.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS FARIA - CPF: 867.035.951-00 (EMBARGANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA - CPF: 051.389.141-20 (EMBARGANTE), LENIR CASTILHO BATISTA MUSSOLINO - CPF: 650.934.701-63 (EMBARGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. NULIDADE POR VENDA A
NON DOMINO
. COMPENSAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente de apelação cível e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. O julgado manteve o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda por venda a non domino, a condenação à restituição de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, a apurar em liquidação de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à compensação pelo uso prolongado do imóvel pela embargada, ao argumento de que a ocupação sem contraprestação configura enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil; e
(ii)
a atribuição de efeitos infringentes para condenar a embargada ao pagamento de indenização pelo período de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à compensação pelo uso do imóvel durante o período de ocupação pela embargada; e
(ii)
aferir o cabimento da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, e somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios previstos na legislação de regência.

5. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão embargado enfrentou a matéria suscitada no contexto da análise dos efeitos da nulidade contratual. O voto condutor afastou a Cláusula Oitava do contrato como decorrência da nulidade do negócio principal e delimitou o retorno ao
status quo ante
como único efeito jurídico cabível, definindo o regime de recomposição patrimonial aplicável ao caso.

6. A pretensão de compensação pelo uso do imóvel insere-se no regime de recomposição patrimonial expressamente enfrentado pelo acórdão. A taxa de fruição pressupõe a ocupação sem qualquer contraprestação patrimonial por parte do possuidor, circunstância que não se verifica, uma vez que a embargada desembolsou R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quantia que permaneceu em poder dos embargantes durante todo o período de ocupação e que conferiu correspondência econômica direta ao uso do bem.

8. O acórdão reconheceu expressamente a boa-fé da embargada no exercício da posse, o que reforça a adequação do regime de recomposição patrimonial adotado. A alegação de omissão consiste, em verdade, em tentativa de obter resultado diverso daquele adotado pelo julgado, pretensão que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

9. A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não se justifica, pois a alegação, conquanto improcedente, não se revela manifestamente descabida, o que afasta o caráter meramente protelatório que autorizaria a imposição da sanção.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 884; CPC - art. 1.022, I, II, III, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por pelos apelantes
ELIANE DOS SANTOS FARIA
e
ANTÔNIO FARIA DE AZAMBUJA
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 0001193-40.2018.8.11.0098, em que figura como apelada
LENIR CASTILHO BATISTA
.

O acórdão embargado, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Manteve o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda por venda
a non domino
, a condenação dos réus à restituição de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, a apurar em liquidação de sentença (id. 353595375).

Os embargantes alegam omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não analisou a compensação pelo uso prolongado do imóvel pela embargada. Sustentam que a ocupação do bem por anos, sem contraprestação, configura enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil e pedem efeitos infringentes para condenar a embargada ao pagamento de indenização pelo período de ocupação (id. 354750857).

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de vícios no acórdão e sustenta que a questão foi enfrentada ao afastar a Cláusula Oitava e delimitar o retorno ao
status quo ante
como efeito integral da nulidade. Aduz que a posse exercida de boa-fé, reconhecida pelo próprio acórdão, afasta a obrigação de pagar frutos. Requer a aplicação da multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 356616874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por pelos apelantes
ELIANE DOS SANTOS FARIA
e
ANTÔNIO FARIA DE AZAMBUJA
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 0001193-40.2018.8.11.0098, em que figura como apelada
LENIR CASTILHO BATISTA
.

Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso quanto à compensação pelo uso do imóvel durante o período de ocupação pela embargada.

Contudo, os aclaratórios não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, e somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios previstos na legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

No caso,

a leitura do acórdão embargado revela que a matéria suscitada por meio dos embargos foi enfrentada no contexto da análise dos efeitos da nulidade contratual.

O voto condutor, ao examinar a pretensão de retenção de valores e de indenização com fundamento na Cláusula Oitava do contrato, consignou:

“[...] Não há, portanto, como invocar a Cláusula Oitava do contrato, que prevê a retenção dos valores pagos em caso de inadimplemento da compradora, porque essa cláusula é acessória a um contrato nulo. A nulidade do negócio principal contamina todas as disposições que nele se inserem, inclusive as penais, porquanto o acessório não pode sobreviver ao perecimento do principal. Declarada a nulidade, o retorno ao status quo ante constitui o único efeito jurídico cabível, com a restituição dos valores pagos pela apelada [...]”
(id. 353595375).

Ao afastar a Cláusula Oitava como decorrência da nulidade do negócio principal e ao delimitar o retorno ao
status quo ante
como único efeito jurídico cabível, o acórdão definiu o regime de recomposição patrimonial aplicável ao caso, determinando-se a restituição dos valores pagos pela compradora, de um lado, e devolução do imóvel pela compradora, de outro.

A pretensão de compensação pelo uso do bem insere-se nesse mesmo regime de recomposição, que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada.

Convém registrar, ademais, que a taxa de fruição ou o aluguel pelo uso do bem pressupõe a ocupação sem qualquer contraprestação patrimonial por parte do possuidor.

Na hipótese dos autos, a embargada desembolsou R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quantia que permaneceu em poder dos embargantes durante todo o período de ocupação, de modo que o uso do imóvel encontrou correspondência econômica direta nos valores pagos.

O próprio acórdão reconheceu expressamente a boa-fé da embargada no exercício da posse, ao consignar que “
esta foi imitida na posse e a exerceu de boa-fé, com base em justo título, convicta de que adquirira o imóvel do legítimo proprietário
” (id. 353595375).

Assim verifica-se que a pretensão dos embargantes, formulada sob a roupagem de omissão, consiste, em verdade, em tentativa de obter resultado diverso daquele adotado pelo acórdão, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de multa deduzido em contrarrazões, não se constata o caráter meramente protelatório que autorizaria a imposição da sanção processual, uma vez que a alegação, conquanto improcedente, não se revela manifestamente descabida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ELIANE DOS SANTOS FARIA
e
ANTÔNIO FARIA DE AZAMBUJA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026